Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010977-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO A POSTERIORI – INGRESSO AO REGIME SEMIABERTO – ATESTADO POSTERIOR ANEXADO NO QUAL CONSTA MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO MP – DECISÃO DE REGRESSÃO – INOCORRÊNCIA DE AMPLA DEFESA E TAMPOUCO DO CONTRADITÓRIO IMPRESCINDIBILIDADE –
DECISÃO ANULADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA E OBSERVADOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, TAMBÉM ORIENTADORES DA LEI 7.210/84.

1.

A regressão de regime prisional, ainda que cautelar, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser determinada apenas com base em atestado carcerário genérico que não especifica qual conduta teria caracterizado o alegado mau comportamento do apenado.

2.

Conforme determina o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, o condenado deve ser ouvido previamente quando se tratar de regressão de regime. A jurisprudência admite a regressão cautelar sem prévia oitiva apenas em caráter excepcional e desde que seja imediatamente designada audiência de justificação para garantir o direito de defesa.

3.

Para reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar pelo diretor do estabelecimento prisional, conforme prevê a Súmula 533 do STJ, não sendo suficiente a mera juntada de atestado desfavorável sem a especificação da conduta praticada.

4.

Agravo provido para anular a decisão que determinou a regressão de regime, com o retorno do apenado ao regime semiaberto, até que seja realizada a audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado, com fundamento no art. 112, §1o da LEP, em razão do atestado carcerário desfavorável apresentado após sua liberação.

O agravante havia obtido a progressão para o regime semiaberto em decisão datada de 13/05/2024, condicionada à apresentação de atestado carcerário favorável. Após sua liberação em 14/05/2024, foi juntado aos autos atestado de comportamento carcerário desfavorável, o que motivou a decisão agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de liminar para suspender o decreto de prisão, a fim de evitar graves consequências, como a perda do emprego e do sustento familiar. No mérito, alega cerceamento de defesa, por entender que a regressão de regime deve ser precedida de audiência de justificação, permitindo ao sentenciado apresentar sua versão dos fatos, nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP.

Aduz ainda que o atestado carcerário desfavorável, por si só, não pode ensejar a regressão de regime sem que seja demonstrada a existência de falta grave devidamente apurada em procedimento disciplinar, conforme exige o artigo 118, inciso I, da LEP. Argumenta que o atestado é genérico, não indicando qual seria a conduta fática desempenhada pelo recuperando dentro da unidade prisional, nem a data do suposto mau comportamento.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o atestado de comportamento carcerário favorável constitui requisito subjetivo previsto no art. 112, §1o da LEP, sendo imprescindível para a progressão de regime. Argumentou ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar sem prévia audiência de justificação.

A decisão agravada foi mantida pelo juízo a quo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo em execução, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Analiso inicialmente a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de justificação prévia à regressão de regime.

Transcrevo a decisão combatida:

“
Trata-se de Processo Executivo de Pena referente ao reeducando EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. A progressão do regime fechado para o semiaberto foi deferida em decisão judicial datada de 13/05/2024, condicionada à apresentação de atestado carcerário favorável, conforme trechos extraídos da decisão anterior: "Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura." Todavia, observa-se que, após sua liberação em 14/05/2024 (mov. 450), sobreveio aos autos o atestado de comportamento carcerário desfavorável (mov. 451), em evidente desconformidade com a condição estabelecida para a progressão de regime.

Dessa forma, impõe-se a regressão do apenado ao regime fechado, em razão do descumprimento dos requisitos exigidos para a permanência no regime semiaberto.

A Lei de Execuções Penais (LEP) estabelece, em seu art. 112, §1o, que a progressão de regime está condicionada ao bom comportamento carcerário, devidamente atestado pela direção do estabelecimento prisional.

Assim, à luz do princípio da legalidade e da segurança jurídica, a existência de atestado negativo inviabiliza a progressão concedida, tornando-se imprescindível a reavaliação da situação do reeducando. Neste sentido, alinhando-se ao parecer ministerial, DETERMINO a regressão do regime semiaberto para o regime fechado do reeducando EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, tendo em vista o não atendimento do requisito essencial para a progressão de regime, conforme exigido pelo art. 112, §1o da LEP. Determino a expedição de mandado de prisão, determinando seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), nos termos do art. 7o, §1o, da Resolução no 251/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Determino a interrupção do cálculo de pena a partir de 14/05/2024, data da liberação .

Determino a imediata apresentação do reeducando a este Juízo, assim que for recolhido, para designação de audiência de justificação, conforme preconiza o art. 118, §2o da LEP. Determino a devida atualização do sistema SEEU, para fins de regularização da situação prisional do reeducando.”
(Id. 279136887).

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Da necessidade de prévia audiência de justificação

A Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer, em seu artigo 118, §2o, que
"nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado"
. Trata-se de garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que não pode ser olvidada pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, o Juízo “a quo” determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado com base unicamente no atestado carcerário desfavorável, sem oportunizar ao agravante o direito de se manifestar sobre tal documento e apresentar sua versão dos fatos.

É verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em casos excepcionais, a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado, desde que posteriormente seja designada audiência de justificação. Contudo, essa possibilidade excepcional não afasta a necessidade de fundamentação adequada e a demonstração concreta da necessidade da imposição da medida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ATO PROCESSUAL IMPRESCINDÍVEL. POSTERIOR DEFESA POR ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que, para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado. Em razão das graves consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, conforme determina o art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal. Desse modo, a apresentação de razões defensivas por defensor técnico, por escrito, não supre a necessidade de que se realize a audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2164391 GO 2022/0209621-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso em análise, constato que a decisão hostilizada determinou a regressão do apenado ao regime fechado e a expedição de mandado de prisão, mencionando que o recuperando deveria ser apresentado ao Juízo "assim que for recolhido, para designação de audiência de justificação". Ou seja, a audiência não foi previamente designada, mas condicionada ao recolhimento do agravante, o que configura uma inversão da ordem legal prevista na LEP.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, a regressão de regime ocorrerá quando o apenado
"praticar fato definido como crime doloso ou falta grave"
. No caso em tela, ao que se verifica, não houve apuração de qualquer falta disciplinar em procedimento administrativo, conforme exigido pela Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça:

"Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."

Ainda nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Todavia, como já afirmado, não há informação nos autos informações quanto há existência de faltas graves devidamente reconhecidas. E se há ocorrência de mau comportamento carcerário, deveriam ser mais bem esclarecidos pelo Direto no atestado comprobatório e, consequentemente, pelo Magistrado na decisão que determinou a regressão de regime.

O atestado carcerário desfavorável apresentado, de fato é genérico, não apontando qual conduta teria sido praticada pelo agravante para justificar o
"mau comportamento"
, tampouco a data do suposto fato. Esse documento, por si só, não é suficiente para ensejar a regressão de regime, sendo necessária a comprovação do cometimento de falta grave pelo apenado, devidamente apurada em procedimento administrativo disciplinar.

Ainda que se admita a regressão cautelar em situações excepcionais, é imprescindível a demonstração concreta da necessidade da medida, o que não ocorreu no presente caso.

O Ministério Público argumenta que o atestado favorável de comportamento carcerário constituiria condição para a progressão de regime, nos termos do art. 112, §1o, da LEP, de modo que sua ausência justificaria a regressão.

De fato, o dispositivo estabelece que
"em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento
". Contudo, essa exigência deve ser verificada no momento da concessão da progressão, não podendo ser invocada posteriormente como fundamento para regressão automática sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

A progressão de regime já foi deferida ao agravante e produziu seus efeitos com sua liberação. Eventual regressão, portanto, deve observar os requisitos específicos previstos no artigo 118 da LEP, inclusive com a realização de audiência de justificação.

Além disso, é importante ressaltar que o agravante já cumpriu grande parte de sua pena em regime fechado, tendo alcançado o requisito objetivo em 19-05-2024, e, conforme alega, encontra-se atualmente trabalhando e estudando, o que evidencia seu processo de ressocialização. A regressão sumária ao regime fechado, sem oportunidade de defesa, representa um retrocesso em sua jornada de reintegração social.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução para anular a decisão para que outra seja proferida, observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Determino
o retorno do regime semiaberto até que nova decisão seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025